Tribunal: TJDFT
Processo: 0724715-79.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. SÚMULA N. 27 DA TUJ. DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO. ATUAÇÃO DA SERVIDORA EM ATIVIDADE DE AÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. OBSERVÂNCIA DA LEI DISTRITAL 318/1992. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a a sentença que julgou improcedente o pedido inicial para que a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB) seja integrada nos vencimentos da autora no montante de 10% (dez por cento) sobre o seu vencimento básico. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. A recorrente alega, em síntese, que não houve a análise das específicas atividades desenvolvidas por ela e que o requisito para o recebimento da gratificação em questão é o trabalho com atividades relacionadas com ações básicas de saúde. Contrarrazões apresentadas.
3. A controvérsia a ser solucionada consiste no exame do eventual direito da parte autora ao recebimento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB).
4. A princípio, cabe esclarecer que a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, instituída pela Lei no 318/92, se destina exclusivamente aos servidores integrantes da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal. É devida no percentual de 10% para aqueles em exercício nos centros de saúde, postos de saúde urbanos e postos de assistência médica da Fundação Hospitalar do DF (atualmente, da Secretaria de Estado de Saúde - SES/DF).
5. Acerca do tema, o Enunciado n. 27 da Súmula da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF prevê que: “A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde”. (PUIL 0701931-93.2020.8.07.9000, julgado em 13/05/2021. Relator Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho).
6. Conforme consignado no julgamento do referido incidente de uniformização de jurisprudência, o exercício da atividade de atenção básica a saúde é indispensável para a percepção da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, por tratar-se de gratificação propter laborem, isto é, aquela concedida em razão da prestação de serviço sob condições especiais ou de atribuições específicas. Portanto, demonstrado o exercício de atividades diretamente relacionadas com as ações de atenção primária, o servidor da Carreira Assistência Pública à Saúde do DF fará jus à percepção da gratificação, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde. A análise deve voltar-se à natureza das atribuições exercidas.
6. Conforme comprovado nos autos, a parte autora é servidora pública efetiva dos quadros da SES/DF e ocupa o cargo de enfermeira no Núcleo de Testagem e Aconselhamento (Id 42772621). Conforme demonstra o documento de ID 42772628, o Centro de testagem e Aconselhamento é diretamente subordinado à Diretoria de Vigilância Epidemiológica e tem por finalidade realizar coleta de Sangue Periférico para testagem anti-HIV, Sífilis e Hepatites Virais; realizar ações educativas para prevenção das DST/HIV/Aids e Hepatites Virais em eventos promovidos pela SES e comunidade e difundir informações sobre prevenção de DST/HIV/Aids, Hepatites Virais e uso indevido de drogas para grupos específicos.
7. Assim, o conjunto probatório acostado ao feito permite concluir que a parte autora exerce atividades relacionadas a ações básicas de saúde, de modo que se mostra devido o pagamento da GAB, nos moldes do § 1o do artigo 1o da Lei distrital n. 318/1992.
8. Nesse contexto, a sentença merece reforma a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos autorais para condenar o DF a restabelecer o pagamento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas - GAB, no percentual de 10% sobre o vencimento do padrão em que a servidora estiver posicionada, bem como a pagar os valores que a mesma deixou de receber desde outubro de 2020, no valor de R$ 14.498,85 (quatorze mil, quatrocentos e noventa e oito reais e oitenta e cinco centavos), mais as parcelas que deixaram de ser recolhidas ao longo do processo.
9. Sobre o valor do retroativo, deve incidir, até 09/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E, desde a data em que a parcela deveria ter sido paga, acrescida de juros de mora ao mês desde a citação, no percentual que corrigem os depósitos em conta poupança, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97. Após 09/12/2021, incidem os termos do art. 3o da EC n. 113/2021.
10. Recurso da parte autora conhecido e provido para condenar a parte ré a restabelecer o pagamento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas - GAB, no percentual de 10% sobre o vencimento do padrão em que a servidora estiver posicionada, bem como a pagar os valores que a mesma deixou de receber desde outubro de 2020, no valor de R$ 14.057,64 (quatorze mil e cinquenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), mais as parcelas que deixaram de ser recolhidas ao longo do processo, corrigidos conforme mencionado no item 9.
11. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios porque a recorrente venceu.
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.